Tribunal: CARF
Processo: 10166.727503/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 DO ANEXO II DO RICARF
Data do fato gerador: 31/12/1999
PRELIMINAR. DECADÊNCIA QUINQUENAL. LEI No 9.784/99.
A decadência quinquenal de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99 somente se aplica em casos cujos atos foram praticados sem má-fé. No caso dos autos, sendo a acusação de suposta venda de decisões, a suposta ausência de dolo confunde-se com o próprio mérito da decisão, o que levaria à rejeição da própria representação de nulidade.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU PRÓPRIO CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS. INOCORRÊNCIA.
Constatada que a arguição de nulidade, em seu próprio corpo está instruída com cópia dos textos e documentos que embasam a acusação, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa, mormente quando os autos estiveram à disposição dos Interessados, inclusive com obtenção de cópia integral dos autos. Também não há que se falar em produção complementar de provas e reabertura de prazo para nova manifestação dos Interessados, uma vez que, na ausência de prova, caberia a eventual decisão de improcedência da acusação por deficiência probatória.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÕES UNÂNIMES DA CSRF. SUBSTITUIÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS. CORREÇÃO DOS JULGADOS.
A declaração de nulidade de um despacho ou de uma decisão, a teor do que dispõe o § 1o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, prejudica as decisões posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Como os acórdãos proferidos pela CSRF, por óbvio, dependeram dos acórdãos em recurso voluntário (e, também, dos despachos de admissibilidade de embargos), a declaração de nulidade dos acórdãos em recursos voluntários e despachos implica considerar prejudicados os acórdãos em recurso especial proferidos pela CSRF, uma vez que esses dependeram diretamente daquelas decisões inquinadas de nulidade. A eventual correção dos julgados anulados não interessa no exame de eventual situação de impedimento de conselheiro e não condiciona a declaração das respectivas nulidades se confirmado que participou do julgamento conselheiro na condição de impedimento.
NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO VOTO DO CONSELHEIRO IMPEDIDO PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
A essencialidade do voto de um conselheiro não pode ser aferida simplesmente por seu provimento ou não ao recurso, mas também pela força de seus argumentos e capacidade de persuasão em relação aos demais membros do colegiado, ainda mais no caso concreto em que pesa contra o relator dos acórdãos em questão a imputação de impedimento. A Lei no 9.784/99, o Decreto no 70.235/72 e os Regimentos Internos do CARF e dos Conselhos de Contribuintes jamais condicionaram a declaração de nulidade à essencialidade do voto do conselheiro em situação de impedimento.
INDÍCIO ISOLADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA. AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO.
A mera anotação do pré-nome de um conselheiro em suposto controle do da divisão de honorários apreendido na residência de um dos patronos, desacompanhada de outros elementos probatórios, tais como troca de mensagens e e-mails, reveste-se de mero indício, não configurando prova da suposta vantagem financeira auferida pelo conselheiro, mormente quando não há qualquer comprovação do recebimento de qualquer espécie de benefício por parte do julgador.
IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRO RELATOR. COMPROVAÇÃO DE DOLO. FEIXE DE INDÍCIOS CONVERGENTES. CONFIGURAÇÃO.
Uma vez comprovado que: (i) o Conselheiro Relator realizou diversas reuniões para tratar de temas afetos a determinados processos com os sócios de um dos escritórios contratados pelo sujeito passivo para atuar em sua defesa nesses mesmos processos administrativo-fiscais; (ii) esse escritório jurídico contratado não ter elaborado qualquer ato formal nos processos, e de que a maior parte do texto do voto do relator baseou-se em cópia literal de tese elaborada por esse mesmo escritório; e aliado ao indício de que esse mesmo conselheiro obteve vantagem indevida para proferir seus votos, resta configurada a situação de impedimento prevista no inciso III do art. 15 do Anexo II do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes vigente à época do julgamento dos recursos voluntários (Portaria MF no 55, de 16/03/1998). A despeito desse entendimento, a nulidade dos acórdãos e despachos em exame deve ser reconhecida com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/99, conjugado com o art. 29 do Decreto no 70.235/72, uma vez que a administração pública tem o dever-poder de anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, sendo o princípio do livre convencimento do julgador indiscutivelmente violado quando um conselheiro aceita e incorpora a peças processuais de sua competência argumentos e textos produzidos por intermediário do representante da defesa do contribuinte interessado no processo, fatos que caracterizam, em realidade, violação de todas as regras legais e todos os princípios jurídicos de algum modo relacionados à exigência de atuação legal e imparcial do julgador.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727503/2017-43
Recurso
Administrativo de Representação de Nulidade
Resolução no
9101-000.121 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrentes
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E OUTROS
Interessado
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DO ART. 42 DO ANEXO II DO
RICARF
Data do fato gerador: 31/12/1999
PRELIMINAR. DECADÊNCIA QUINQUENAL. LEI No 9.784/99.
A decadência quinquenal de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99 somente se
aplica em casos cujos atos foram praticados sem má-fé. No caso dos autos,
sendo a acusação de suposta venda de decisões, a suposta ausência de dolo
confunde-se com o próprio mérito da decisão, o que levaria à rejeição da
própria representação de nulidade.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU
PRÓPRIO CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS.
INOCORRÊNCIA.
Constatada que a arguição de nulidade, em seu próprio corpo está instruída
com cópia dos textos e documentos que embasam a acusação, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa, mormente quando os autos
estiveram à disposição dos Interessados, inclusive com obtenção de cópia
integral dos autos. Também não há que se falar em produção complementar de
provas e reabertura de prazo para nova manifestação dos Interessados, uma vez
que, na ausência de prova, caberia a eventual decisão de improcedência da
acusação por deficiência probatória.
SUPERVENIÊNCIA
DE
DECISÕES
UNÂNIMES
DA
CSRF.
SUBSTITUIÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS.
CORREÇÃO DOS JULGADOS.
A declaração de nulidade de um despacho ou de uma decisão, a teor do que
dispõe o § 1o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, prejudica as decisões
posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Como os
acórdãos proferidos pela CSRF, por óbvio, dependeram dos acórdãos em
recurso voluntário (e, também, dos despachos de admissibilidade de
embargos), a declaração de nulidade dos acórdãos em recursos voluntários e
despachos implica considerar prejudicados os acórdãos em recurso especial
proferidos pela CSRF, uma vez que esses dependeram diretamente daquelas
decisões inquinadas de nulidade. A eventual correção dos julgados anulados
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727503/2017-43
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Resolução n.o 9101-000.121 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.727503/2017-43

não interessa no exame de eventual situação de impedimento de conselheiro e
não condiciona a declaração das respectivas nulidades se confirmado que
participou do julgamento conselheiro na condição de impedimento.
NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO VOTO DO
CONSELHEIRO IMPEDIDO PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
A essencialidade do voto de um conselheiro não pode ser aferida simplesmente
por seu provimento ou não ao recurso, mas também pela força de seus
argumentos e capacidade de persuasão em relação aos demais membros do
colegiado, ainda mais no caso concreto em que pesa contra o relator dos
acórdãos em questão a imputação de impedimento. A Lei no 9.784/99, o
Decreto no 70.235/72 e os Regimentos Internos do CARF e dos Conselhos de
Contribuintes jamais condicionaram a declaração de nulidade à essencialidade
do voto do conselheiro em situação de impedimento.
INDÍCIO
ISOLADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
PROVA.
AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO.
A mera anotação do pré-nome de um conselheiro em suposto controle do da
divisão de honorários apreendido na residência de um dos patronos,
desacompanhada de outros elementos probatórios, tais como troca de
mensagens e e-mails, reveste-se de mero indício, não configurando prova da
suposta vantagem financeira auferida pelo conselheiro, mormente quando não
há qualquer comprovação do recebimento de qualquer espécie de benefício por
parte do julgador.
IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRO RELATOR. COMPROVAÇÃO DE
DOLO. FEIXE DE INDÍCIOS CONVERGENTES. CONFIGURAÇÃO.
Uma vez comprovado que: (i) o Conselheiro Relator realizou diversas reuniões
para tratar de temas afetos a determinados processos com os sócios de um dos
escritórios contratados pelo sujeito passivo para atuar em sua defesa nesses
mesmos processos administrativo-fiscais; (ii) esse escritório jurídico contratado
não ter elaborado qualquer ato formal nos processos, e de que a maior parte do
texto do voto do relator baseou-se em cópia literal de tese elaborada por esse
mesmo escritório; e aliado ao indício de que esse mesmo conselheiro obteve
vantagem indevida para proferir seus votos, resta configurada a situação de
impedimento prevista no inciso III do art. 15 do Anexo II do Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes vigente à época do julgamento dos
recursos voluntários (Portaria MF no 55, de 16/03/1998). A despeito desse
entendimento, a nulidade dos acórdãos e despachos em exame deve ser
reconhecida com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/99, conjugado com o
art. 29 do Decreto no 70.235/72, uma vez que a administração pública tem o
dever-poder de anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, sendo o princípio do livre convencimento do julgador
indiscutivelmente violado quando um conselheiro aceita e incorpora a peças
processuais de sua competência argumentos e textos produzidos por
intermediário do representante da defesa do contribuinte interessado no
processo, fatos que caracterizam, em realidade, violação de todas as regras
legais e todos os princípios jurídicos de algum modo relacionados à exigência
de atuação legal e imparcial do julgador.
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Resolução n.o 9101-000.121 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.727503/2017-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e negar provimento aos recursos. Declarou-se impedido de atuar como
relator o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, nos termos do § 3o do art. 42 do Anexo
II do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:

Edeli
Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Conforme Portaria CARF no 92, de 21 de maio de 2018, art. 3o, parágrafo único.
Fl. 5580
DF CARF MF
Original